Tribunal: TJDFT
Processo: 0742149-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. DÍVIDA. PROVEITO DO CASAL. INOCORRÊNCIA. OFÍCO SEFAZ/DF. QUEBRA SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. PRIVACIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. MITIGAÇÃO. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 790 do Código de Processo Civil - CPC prevê situações nas quais há responsabilidade patrimonial secundária de alguém que, embora não seja devedor na relação de direito material, é também obrigado pela dívida. O inciso IV dispõe que são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.

2. O executado e sua esposa são casados em regime de separação de bens. O art. 1.687 do Código Civil -CC, estabelece que “estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real”. No regime de separação, apenas os bens do cônjuge que se obrigou devem responder pelas dívidas por este contraídas.

3. A exceção são as dívidas contraídas para a aquisição de coisas necessárias à economia doméstica (arts. 1.643 e 1.644 do CC), o que não é o caso dos autos. A dívida objeto do cumprimento de sentença se refere à dação em pagamento ao exequente de seis salas comerciais como contraprestação de serviços de corretagem prestados pelo executado. O débito não foi revertido em proveito do casal.

4. As medidas requeridas pelo agravante ensejariam indevida invasão do patrimônio de terceiro estranho à lide e violariam os direitos fundamentais à privacidade e à proteção de dados pessoais. A mitigação do sigilo de informações é medida excepcional.

5. Recurso conhecido e não provido.